Tribunal: TJDFT
Processo: 0736180-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0736180-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Paulo Cesar Vieira Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0704657-20.2020.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública de obrigação de fazer, assentado no título executivo constituído na Ação Coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nota-se que, após o arquivamento dos autos, sobreveio manifestação da parte exequente noticiando que o executado teria deixado de pagar a hora extraordinária por plantão realizado. Oportunizado o contraditório, o Distrito Federal insurgiu-se contra a pretensão, aduzindo que a partir da publicação da Lei Distrital n.o 7.481, de 26 de março de 2024, a remuneração da Carreira da Polícia Penal foi transformada em subsídio, razão pela qual a hora extra noturna (25a hora), anteriormente acrescida à remuneração dos Agentes de Execução Penal por força de determinação judicial, teria sido absorvida pelo subsídio instituído pela Lei no 7.481, de 26 de março de 2024, não sendo mais devida. É o breve relato. DECIDO. De início, observa-se que do título executivo constou a condenação do executado no cumprimento da obrigação de fazer consistente em inserir no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, o adicional pela prestação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, assim como adicional noturno, nos seguintes termos: Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. Sobre o valor devido, incidirá juros de mora, calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e correção monetária, calculada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até a data da efetiva inscrição do crédito em precatório, aplicando-se após essa data, o IPCA-E, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Não se olvida do advento da Lei Distrital no 7.481, de 26.03.2024, que cuidou de reestruturar a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, prevendo, ao que pertine aos presentes autos, a seguinte disposição: Art. 1o A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; e VI – adicional de tempo de serviço." Certo é que, a contar de 26.03.2024, são incabíveis as verbas de adicional noturno e de periculosidade. No entanto, o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única não é afastado pelo regime de subsídios, tal como quer fazer crer o executado, encontrando o entendimento referenciado respaldo em julgado promanado do Colendo Supremo Tribunal Federal, como adiante se vê: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) Ressalvam-se os grifos Sob essa asserção, tendo por norte o fato de que o pagamento de hora extra foi garantido no título judicial exequendo, e que o novo regime jurídico da carreira não afasta o direito à retribuição da parcela, razão não assiste à insurgência do executado. À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação apresentada pelo executado. Intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 30 (trinta) dias, já compreendida a dobra legal. Fica advertido de que a inércia injustificada ensejará a incidência de multa no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), a contar da data subsequente ao encerramento do prazo, limitada ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Intimem-se”. (grifos constantes no original) Em suas razões recursais (Id. 75551605) o ente público alega, em síntese, que a decisão interlocutória agravada, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, incorreu em violação à legalidade e ao equilíbrio da ordem financeira pública. Sustenta a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que a superveniência da Lei local no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os Policiais Penais do Distrito Federal, absorveu em parcela única todas as rubricas remuneratórias anteriormente pagas de modo discriminado, inclusive o adicional noturno, fundamento da chamada “25a hora”. Argumenta, ainda, que o reconhecimento da pretensão compromete a ordem administrativa e a economia pública, por criar precedente replicável por centenas de servidores, com impacto milionário e risco de irreversibilidade, dada a natureza alimentar da rubrica remuneratória em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da norma prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, diante da pretensão ao pagamento de horas extras a servidor submetido ao regime de subsídio, em razão de serviço extraordinário efetivamente prestado e não compensado. Na origem Paulo Cesar Vieira inaugurou o incidente processual de cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 0007537-02.2015.8.07.0018). Sustentou que, de acordo com o acórdão proferido na aludida ação coletiva, foi reconhecida a legítima pretensão dos agentes de atividades penitenciárias que laboram em regime de plantão ao recebimento de horas extras noturnas, retroativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Requereu, assim, o pagamento pelo Distrito Federal do montante atualizado de R$ 18.536,06 (dezoito mil, quinhentos e trinta e seis reais e seis centavos). A propósito, examine-se a ementa da lavra da Egrégia 1a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA PELO SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA HORA NOTURNA. DESCABIMENTO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 E DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos. Há norma constitucional expressa quanto à legitimidade de associação profissional ou sindical para “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” (artigo 8o, inciso III, da CF/88). 2. O sindicato autor trouxe aos autos extrato de cadastro ativo, do Ministério do Trabalho e Emprego – Secretaria de Relações do Trabalho (fl. 28), documento que não foi infirmado pelo Distrito Federal, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade ativa extraordinária do sindicato para o presente feito. Preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pelo réu em contrarrazões, rejeitada. 3. Os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal estão submetidos às disposições da Lei Distrital 3.669/2005 e da Lei Complementar Distrital no. 840/2011. 4. O adicional noturno pode ser cumulado com o adicional de serviço extraordinário, conforme disposto no parágrafo único do artigo 85 da LC 840/11, segundo o qual “o adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário”. 5. A Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece no artigo 59, que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos” e em seu parágrafo único, dispõe que “considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte”. 6. A hora ficta noturna tem por objetivo compensar o trabalhador noturno, pois a prestação de trabalho nesse período é certamente mais desgastante, seja em termos biológicos, familiares ou sociais. Por tal razão o legislador confere ao trabalhador noturno essa compensação, que reflete tanto no cálculo da jornada noturna como no pagamento do adicional noturno. Desse modo, a jornada noturna, abrange oito horas jurídicas de trabalho, e não sete horas como aparente. 7. No caso em análise, considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal. (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2016.)” Com o advento da Lei local no 7.481, de 26 de março de 2024, que reestruturou a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, o ente federativo deixou de efetuar o pagamento da denominada “25a hora”, correspondente às horas extras noturnas presumidas, ao argumento de que a referida parcela foi absorvida pelo novo regime de subsídio, que veda o acréscimo de gratificações, adicionais ou qualquer outra espécie remuneratória. Nos termos da regra prevista no art. 2o da referida lei, estão compreendidas no subsídio e, portanto, não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: “I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; VI – adicional de tempo de serviço.” Ocorre que a parcela denominada “25a hora” não se confunde com os adicionais incorporados à remuneração ordinária do cargo, tampouco constitui gratificação vinculada ao exercício regular das atribuições funcionais. Trata-se, em verdade, de retribuição decorrente de serviço extraordinário noturno, prestado além da jornada habitual, sem compensação, e de natureza eminentemente eventual. Assim, a vedação prevista no art. 2o da aludida lei refere-se exclusivamente às parcelas remuneratórias de caráter permanente, relacionadas às condições habituais de trabalho. Não alcança, portanto, a pretensão ao pagamento de serviço extraordinário efetivamente prestado, cuja remuneração permanece constitucionalmente assegurada, nos termos da regra prevista no art. 39, § 3o, da Constituição Federal. Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 5404-DF, firmou tese no sentido de reconhecer a incompatibilidade entre o regime de subsídio e o pagamento de parcelas remuneratórias vinculadas ao exercício ordinário do cargo, ressalvando, no entanto, a possibilidade de retribuição por atividades extraordinárias: "O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única." (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar, ainda, que a Lei Complementar no 840/2011, que rege o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, permanece aplicável no ponto em que trata da contagem diferenciada da hora noturna. Nos termos da regra estabelecida em seu art. 59, o serviço noturno deve ser computado com hora reduzida, considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos, o que acarreta reflexos diretos na quantificação do labor extraordinário em turnos noturnos. Embora o ente público sustente que as horas extras noturnas estariam abrangidas pelo novo subsídio, a aludida conclusão não encontra respaldo legal. A Lei local no 7.481/2024 promoveu a reestruturação remuneratória da carreira da Polícia Penal, prevendo de modo expresso e taxativo as parcelas incorporadas ao subsídio, entre elas os adicionais de natureza permanente, como o adicional noturno, o de periculosidade e o de insalubridade, sem qualquer menção ao modo de contagem da hora noturna ou à exclusão da retribuição por serviço extraordinário efetivamente prestado. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. NOVO REGIME DE SUBSÍDIOS. HORAS-EXTRAS. CONTAGEM FICTA. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O regime de subsídio remunera o serviço regular do cargo, mas não o serviço extraordinário. Assim, é cabível o pagamento de horas-extras, caso prestadas. Precedente. 2. Os Policiais Penais do Distrito Federal submetem-se à Lei Distrital 3.669/2005 e à Lei Complementar 840/2011, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e regime de subsídios implementado a partir de 26/03/2024 pela Lei Distrital 7.481. 3. O acórdão que definiu o mérito da ação coletiva dispôs que “(...) considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal.” (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 13/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016). 4. O art. 59, da Lei Complementar 840/2011, inserido no “Capítulo II – Do Regime e da Jornada de Trabalho”, prevê que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. 5. A análise topográfica do artigo indica que o cômputo da hora noturna (52 minutos e 30 segundos) aplica-se para todos os fins da jornada de trabalho e não apenas para a percepção do adicional noturno. É evidente o propósito normativo de se compensar o trabalho realizado em período noturno com uma contagem diferenciada do tempo, o que gera possíveis reflexos na remuneração dos servidores, como adicional noturno e hora-extra. 6. Na hipótese, embora não seja mais cabível o pagamento de adicional noturno, o novo regime jurídico dos policiais penais do Distrito Federal não afasta o direito ao recebimento das horas-extras. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Nesse cenário, o fundamento legal invocado pelo ente público revela-se insuficiente para afastar o cumprimento da obrigação fixada no acórdão, uma vez que a parcela postulada tem natureza distinta das vantagens absorvidas pelo regime de subsídio. Por essa razão, deve ser mantida a decisão interlocutória que autorizou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator